Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-96.2014.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000641-96.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA TEIXEIRA - CPF: 935.033.189-68 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RENOVAÇÕES – CONTRATO NULO – FGTS DEVIDO – ART. 19-A DA LEI n.o 8.036/1990. A Administração Pública tem a faculdade de efetuar a contratação temporária em situações especificadas em Lei. Entretanto, a contratação em apreçou visou exclusivamente suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte requerida ora Apelante (
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
), contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a nulidade dos contratos temporários e a condenou ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para DECLARAR nulo o contrato de trabalho entre as partes e CONDENAR o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência da relação jurídica de 31/01/2009 (marco da prescrição) a 31/01/2012 (data do encerramento do vínculo contratual). Diante da sucumbência mínima do ente requerido, condeno a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa. Entretanto, diante da gratuidade, suspendo a exigibilidade do pagamento nos termos do art. 98, §3o do CPC. Nos termos do art. 496, parágrafos 3o e 4o do CPC, deixo de determinar a remessa do feito ao Tribunal para reexame. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 15 dias; nada sendo requerido, arquive-se.
”

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que o contrato de trabalho temporário firmado entre a Administração Pública e pessoa física não comporta todos os efeitos decorrentes dos contratos trabalhistas, contendo apenas o que é previsto na Constituição Federal.

Portanto, se tratando de contratação temporária, o vínculo da parte Apelada com a Administração Pública é jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de pagamento de FGTS não deveria ter sido acolhido.

Por tais motivos, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo
Juízo a Quo
, julgando totalmente improcedente a ação proposta em face do Município.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou aduzindo em síntese que a Apelada faz jus ao FGTS, porém, assevera que contratos trabalhistas nulos, sujeitam-se à Justiça do Trabalho e não a Justiça Comum (ID: 2807453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao relatório transcrito acima, no que se refere à suposta legalidade dos contratos, destaco que, igualmente, razão não lhe assiste, uma vez que o Juízo de Origem, fez questão de fundamentar que os contratos são nulos, fundamentos que não foram rechaçados pontualmente em recurso.

No entanto, afirma a parte Apelante que o contrato de trabalho temporário firmado entre a Administração Pública e pessoa física não comporta todos os efeitos decorrentes dos contratos trabalhistas, constando apenas os preceitos dispostos na Constituição Federal e que o referido vínculo entre as partes, é jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de pagamento de FGTS, não deveria ter sido acolhido pelo Juízo de Origem.

Entretanto, sabe-se que a contratação da Requerente pelo Município de Alta Floresta, ora Requerido, deve ser interpretada de maneira restritiva, uma vez que em um primeiro momento, percebe-se que a Administração Pública tem a faculdade de efetuar a contratação temporária em situações especificadas em Lei.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos renovados entre 2009 e 2012 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS, pedido este julgado procedente, razão do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatos, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Discute-se nos autos o dever de recolher o FGTS em razão de contratação temporária posteriormente declarada nula. 2. O acórdão recorrido confirma a orientação do STJ, "no sentido de que é assegurado o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos servidores que tiveram o contrato de trabalho declarado nulo em razão da inobservância das regras constitucionais de contratação temporária" (AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/6/2017). 3. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp. 1.110.848/RN (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/8/2009), sob o regime do art. 543-C do CPC, "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS" (REsp 1.665.174/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). 4. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1792046 PA 2018/0343047-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Neste interim, tem-se ainda o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, que dispõe o seguinte:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Destaco ainda, que o
Juízo a Quo
justificou, de forma fundamentada, que restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância da regra do concurso público e da ausência de comprovação do excepcional interesse público na renovação sucessiva de alguns contratos de trabalho.

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional para os contratos sem a devida motivação, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Apelante em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021